Tribunal: TJDFT
Processo: 0701629-81.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701629-81.2023.8.07.0004 RECORRENTE: ANTONIO FELIPE ABEM ATHAR PARENTE RECORRIDO: LUIZ ALBERTO MENDES DESPACHO Autue-se o recurso extraordinário interposto no ID 80135568 por ANTONIO FELIPE ABEM ATHAR PARENTE. Em seguida, intime-se a recorrido LUIZ ALBERTO MENDES para contrarrazões ao recurso extraordinário. Concluídas as determinações supra, retornem-me os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios DX-5TL